Tribunal: TJDFT
Processo: 0724382-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. SENTENCIADO EM REGIME SEMIABERTO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE SUBMISSÃO DE QUESITOS AOS MÉDICOS DO SISTEMA PENITENCIÁRIO. RECURSO DA DEFESA. ATENDIMENTO MÉDICO JÁ REALIZADO. PEDIDOS DE EXAMES COMPLEMENTARES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Deferido pelo Juízo das Execuções o pleito de atendimento médico de urgência para o sentenciado recorrente, com a juntada de relatório sucinto atestando que o interno se encontra com bom estado geral de saúde e que foi medicado de acordo com a necessidade apresentada, descabido o encaminhamento de quesitos para serem respondidos pela equipe médica da unidade prisional, tendo em vista que os médicos que atendem os internos do sistema penitenciário encontram-se sobrecarregados em razão das demandas decorrentes da pandemia causada pelo Covid-19.
2. Ressalte-se, ainda, que o Juízo da Vara de Execuções Penais adotou diversas medidas com vistas ao enfrentamento e à redução dos riscos epidemiológicos no interior do sistema penitenciário do Distrito Federal, observando as orientações contidas na Recomendação no 62, de 17/03/2020, do Conselho Nacional de Justiça, em cotejo com as peculiaridades do sistema carcerário local.
3. Não obstante o direito da Defesa de produzir provas, buscando garantir benefícios aos seus assistidos, o relatório médico juntado aos autos se mostra suficiente para comprovar que o recorrente encontra-se recebendo atendimento médico adequado no presídio.
4. Recurso conhecido e não provido, a fim de manter a decisão que indeferiu o pedido para que a equipe médica do sistema prisional respondesse aos quesitos apresentados pela Defesa.